Tribunal: TJDFT
Processo: 0701087-06.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14, CAPUT, DA LEI 10.826/03. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. TESTEMUNHO DE AGENTES POLICIAIS EM JUÍZO. COERÊNCIA. POTENCIALIDADE LESIVA DA ARMA. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os testemunhos dos policiais que participaram da abordagem e da prisão do réu, quando harmônicos entre si e bastante coesos, além de gozarem de presunção de legitimidade, pois decorrentes de atividade funcional de agentes públicos, implicam na verossimilhança das alegações, a qual pode ser afastada por prova em sentido contrário.
2. No caso, os agentes policiais realizaram a perseguição do réu, que tentou se evadir da abordagem em sua motocicleta. Os policiais encontraram a arma de fogo exatamente no local em que o réu a havia descartado.
3. Segundo a remansosa jurisprudência desta Corte de Justiça: “A palavra da testemunha policial reveste-se de eficácia probatória, pois firme, coerente e apresentada em juízo, sob a garantia do contraditório, tornando-se apta a fundamentar a condenação, sobretudo porque as suas declarações acerca do cumprimento das suas atribuições como agente público gozam de presunção de veracidade” (Acórdão 955067, 20150910281179APR, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 14/7/2016, publicado no DJE: 22/7/2016. Pág.: 129/138).
4. Atestada por Laudo pericial produzido pelo Instituto de Criminalística a potencialidade lesiva da arma apreendida, sendo apta a realizar disparos, correta a sentença que condenou o réu pelo delito previsto no art. 14, caput, da Lei 10.826/03.
5. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida.